Tribunal: STF
Processo: HC 64336
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
"Habeas Corpus" originário.
Substituição a recurso: impossibilidade (art. 119, II, c da Constituição Federal).
Dispondo o art. 119, II, "c", da Constituição Federal que o recurso de "habeas corpus" para o Supremo Tribunal Federal não pode ser substituído por pedido originário, não se conhece do "writ", eis que impetrado contrariando aquela proibição. E não é possível conhecer-se do pedido como se fosse recurso, posto que seu ajuizamento já se deu após o prazo recursal.